Tribunal: STF
Processo: Rcl 77348
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Instituto Gnosis alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100775-46.2021.5.01.0224, descumprido o decidido no julgamento da ADPF 664.



    Narra ser uma associação sem fins lucrativos (organização social) que presta serviços na área da saúde em parceria com o Estado.



    Diz ter celebrado contrato de gestão com o Estado do Rio de Janeiro, para operacionalizar os serviços do Hospital da Mãe em Mesquita - RJ.



    Sustenta que, em virtude de o Estado do Rio de Janeiro não ter adimplido suas obrigações quanto aos repasses devidos, o reclamante vem sofrendo inúmeras ações trabalhistas, motivo pelo qual teve penhorado o valor de R$ 16.286,02 em suas contas bancárias vinculadas a contratos de gestão firmados com o Município de Maricá e Município do Rio de Janeiro.



    Afirma que as contas correntes objeto de iminente bloqueio estão vinculadas a contratos de gestão com os Municípios de Maricá e Rio de Janeiro, o que violaria frontalmente o decidido na ADPF 664.



    Requer a cassação da decisão reclamada. 



    É o Relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Na ADPF 664, esta Corte reputou inconstitucional a constrição de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o Poder Públicos e entidades prestadoras de serviços de saúde. Reproduzo a ementa:



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.



    (ADPF 664, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04.05.2021)



    No caso, o órgão reclamado dispôs que:



     [...]



    A decisão agravada foi proferida nos termos da sentença de ID - 676cfa0:



    "(...) Noutro giro, os depósitos realizados a tal título encontram-se discriminados no documento de id. 23c0469, sendo que a conta de destino foi a de n. 43646-1 e 43967-3.



    Noutro giro, o extrato de id 9bd9efe indica que os bloqueios judiciais incidiram sobre o valor depositado na conta de n. 43712-3.



    Embora todas as contas sejam objeto de custódia pelo Banco do Brasil, agência 1251-3, não há como vincular o valor bloqueado às verbas públicas.



    Ao contrário, o referido extrato indica, ainda, que tal conta tem inúmeras aplicações em fundos, mostrando um saldo superior a R$5.000.000,00, sendo certo, também que são utilizadas para realizar transferências para pessoas físicas, sem qualquer vinculação à atividade de saúde.



    Logo, os bloqueios não incidiram sobre verba absolutamente impenhorável, motivo pelo qual julgo improcedentes os embargos à execução"



    Pois bem.



    De acordo com o art. 854, § 1º, I, do CPC, compete ao executado comprovar que a quantia bloqueada provém de recursos públicos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.



    In casu verifica-se que a penhora recaiu sobre conta corrente de titularidade da agravante, no Banco do Brasil, no importe de R$ 16.286,02, em 17.8.2023, conforme protocolo do Sisbajud anexado ao ID - 378c291.



    A fim de comprovar sua tese de impenhorabilidade, a executada apresentou, juntamente às razões de embargos à execução, farta documentação, com pareceres, jurisprudências, contrato de gestão com o Município de Maricá, além de outros e o extrato bancário de ID - 9bd9efe.



    Ocorre, porém, que não vieram aos autos os extratos ou notas fiscais que noticiassem a origem e a destinação dos valores que foram penhorados em conta corrente. Na verdade, nem mesmo a penhora objeto da insurgência, está descrita no extrato de ID - 9bd9efe. Tampouco qualquer repasse do ente público contratante. Nota-se, apenas, créditos oriundos de "CP Empresa Agil", transferências judiciais e resgate de aplicações.



    Logo, na forma do art.818, inciso II, da CLT, entendo que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores sobre os quais recaiu a penhora sejam exclusivamente de origem pública, pelo que deve ser mantida a constrição.



    Assim, aplica-se, analogicamente, o entendimento encartado na Súmula nº 47 deste Eg. TRT da 1ª Região, verbis:



    "SÚMULA Nº 47 - Entidade filantrópica. Penhora de bens. Possibilidade. A condição de entidade filantrópica não torna impenhoráveis seus bens ou recursos financeiros."



    Neste cenário, a mantença da r. sentença de origem é medida que se impõe.



    Observo que o órgão reclamado manteve o bloqueio de valores pertencentes ao reclamante em razão da ausência de demonstração da natureza pública dos valores penhorados. 



    De acordo com o ato reclamado, os recursos oriundos de convênio firmado com os municípios para prestação de serviços na área de saúde são depositados nas contas de n. 43646-1 e 43967-3, enquanto a penhora recaiu sobre a conta de n. 43712-3. Desse modo, a decisão impugnada não afirmou a legitimidade da constrição de recursos públicos.



    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    Destaco, por fim, que assentar a natureza pública dos recursos bloqueados demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente